Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1014316-36.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARCO AURELIO ALVES DE SÁ
RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCO AURELIO ALVES DE SÁ, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interposto contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno ID n. 44418483, proposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, mediante aplicação da sistemática de recuso repetitivo (Tema 560/STJ).
Referido acórdão do plenário desta Corte restou assim ementado, Id n. 44418483:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 560/STJ – ART. 1.030, I, “b”, do CPC – TERMO INICIAL – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – LAUDO MÉDICO – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 560), consolidou o entendimento de que com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.
O Recurso é tempestivo, 47863975.
A Recorrida apresentou contrarrazões ID n. 51200473.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Por sua vez, o art. 1.030, § 2o, do CPC, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos, o Recurso Especial teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 560 do STJ).
Contra esta decisão, o ora Recorrente propôs o Agravo Interno, o qual foi negado provimento pelo Plenário da Corte.
Diante desse quadro, interpôs-se o presente Recurso Especial.
No entanto, tal recurso revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas no caput do art. 1.042 e no § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Observa-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não se admite a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de origem que, apreciando Agravo Interno, mantém a inadmissão do recurso anterior com base na sistemática de precedentes (recursos repetitivos e repercussão geral), conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTÉM A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INCIDÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o., I DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão combatido não destoa do entendimento consolidado nessa Corte Superior, segundo o qual não se admite a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de origem que, apreciando Agravo Regimental, mantém a inadmissão do Apelo Nobre anterior. 2. É firme o entendimento desta Corte de que o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. 3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 772.375/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO, NA ORIGEM, DE ANTERIOR APELO NOBRE COM BASE NO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC. NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA O JULGAMENTO LOCAL PROFERIDO NO AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte, não se admite a interposição de novo recurso especial contra o acórdão do Tribunal de origem que, examinando agravo regimental, mantém a inadmissão de apelo nobre anterior com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 655.700/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)”.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV